Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701270-13.2023.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA LUCIA MELO DE LIMA RECORRIDO: FELIPE VIEIRA LANDIM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE PARTICULARES EM ÁREA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reintegração de posse formulados por particulares e reconheceu a proteção possessória em favor da TERRACAP, determinando sua reintegração na posse de imóvel situado em unidade de conservação pública. Os apelantes alegam, em preliminares, a necessidade de concessão de gratuidade de justiça, cerceamento de defesa pela negativa de prova testemunhal e nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte necessário. No mérito, sustentam a inexistência de interesse processual da TERRACAP e a prescrição do direito de reivindicar a posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a hipossuficiência econômica do réu apelante para a manutenção da gratuidade de justiça; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova testemunhal; (iii) determinar se a ausência de citação da genitora do réu configura nulidade processual por litisconsórcio necessário; (iv) estabelecer se houve prescrição da pretensão possessória; (v) definir se há interesse processual dos particulares na concessão de proteção possessória sobre área pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida à parte que comprova a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. No caso, as condições econômicas do réu apelante demonstram sua hipossuficiência, justificando a manutenção do benefício. 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir provas desnecessárias ao deslinde da causa. Diante da suficiência das provas documentais juntadas ao processo, a negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa. 5. O litisconsórcio necessário somente se configura quando há relação jurídica indivisível entre a parte e o litisconsorte ausente. No caso, a ocupação da área em litígio por terceiros não caracteriza direito real imobiliário, mas mera detenção, afastando a necessidade de citação da genitora do réu. 6. A posse de bens públicos é imprescritível, conforme o art. 183, § 3o, da CF. Assim, é incabível a declaração de prescrição da pretensão possessória exercida pelo ente público. 7. A ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória contra o ente público (Súmula 619 do STJ). Ademais, nos termos da Súmula 637 do STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente em ações possessórias entre particulares, podendo alegar a inexistência de posse legítima e pleitear a reintegração do bem. 8. A TERRACAP, proprietária do imóvel, faz parte da relação processual e reivindica sua posse, tornando inviável a discussão sobre “melhor posse” entre particulares. Além disso, a área integra unidade de conservação ambiental, o que reforça sua destinação pública e a necessidade de desocupação. IV. DISPOSITIVO 9. Apelações desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXIV; 183, § 3o. CPC, arts. 73; 99, § 2o; 370; 560; 561. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 619 e 637; REsp 977.662/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2012; Acórdão 1618155, 0713872-77.2021.8.07.0020, TJDFT, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 15.09.2022; Acórdão 1604575, 0716112-20.2017.8.07.0007, TJDFT, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 370, parágrafo único, do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal oportunamente requerida; b) artigos 560 e 561, ambos do mesmo diploma legal, pugnando para que seja reconhecido o direito à discussão de ocupação entre particulares, declarando-se a melhor posse da recorrente e determinando a sua reintegração de posse da parte esbulhada pelo primeiro recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 560 e 561, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Os precedentes deste Tribunal de Justiça admitem a discussão, entre particulares, acerca de quem detém a “melhor posse” de área pública, a fim de garantir a proteção possessória contra particulares. (...) Todavia, o bem imóvel em discussão é de domínio da TERRACAP, que faz parte da relação processual e requer a reintegração na posse da área. A discussão acerca da “melhor posse” entre particulares apenas se mostra possível quando o ente público, proprietário do bem, não é parte da relação processual. Uma vez presente a TERRACAP no processo e sendo reconhecido que o imóvel é de sua titularidade e posse permanente, a tutela possessória deve ser garantida ao ente público, tendo em vista que a ocupação irregular do bem pelos particulares configura mera detenção.” (ID 68993657). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “A TERRACAP, proprietária do imóvel, faz parte da relação processual e reivindica sua posse, tornando inviável a discussão sobre “melhor posse” entre particulares. Além disso, a área integra unidade de conservação ambiental, o que reforça sua destinação pública e a necessidade de desocupação.” (ID 68994311) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo não merece trânsito o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 370, parágrafo único, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (cerceamento de defesa) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030